Tribunal: TJES
Processo: 0003079-14.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003079-14.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER FERREIRA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003079-14.2016.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA UTILIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando as mídias que se faziam necessárias para a defesa dos acusados ficaram arquivadas no Cartório e foram devidamente disponibilizadas
os
advogados,
conforme certidão de fls. 302/304
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O alegado constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. FALTA DE ACESSO DA DEFESA AO CONTEÚDO DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DISPONIBILIZADAS À DEFESA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o conteúdo das interceptações telefônicas deve ser disponibilizado às partes, para que possam exercer o contraditório e a ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.
[...]
3. Constatando-se que a cautelar referente à quebra de sigilo telefônico foi devidamente disponibilizada às partes, afasta-se a nulidade suscitada na impetração. Precedentes.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 545.135/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 13/3/2020.).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER FERREIRA ALVES
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que segundo consta ofício n° 0162/07 – P/2 – 5° BPM, que apresenta o relatório da operação “Invasão”, que teve início após agentes do serviço reservado do 5º BPM terem observado a presença de traficantes de drogas, oriundos da Grande Vitória, a atuar no município de Aracruz, restou provado pelas degravações a atuação ilícita do denunciado Solivan de Lima Soares e dos demais acusados no tráfico de drogas.

Através das investigações constatou-se que a quadrilha era comandada por Solivan de Lima Soares, o qual agia de dentro do estabelecimento prisional “Casa de Passagem de Vila Velha”. Por telefone, Solivan comandava os ora denunciados, dando-lhes ordens referente a compra e venda de drogas e armamentos.

Durante as investigações e interceptações, verificou-se que Solivan utilizava, também, os nomes Wagner Ferreira Alves, Wagner Pereira dos Santos e Marcos Oliveira.

Em suas razões de recurso, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da utilização das interceptações telefônicas como meio de prova, ao argumento de que a defesa não teve acesso às mídias com as gravações. No mérito, busca a absolvição do réu de ambos os tipos penais, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a aplicação da pena base no mínimo legal.

A materialidade delitiva restou devidamente
compro
vada
diante de todo o conjunto probatório, principalmente

as interceptações telefônicas e as provas testemunhais colhidas no inquérito policial e em juízo
.

Por ocasião do seu interrogatório,
o

acusad
o
negou a autoria delitiva
dos fatos narrados na denúncia
.

Contudo, as degravações obtidas através das interceptações telefônicas,
bem como os depoimentos colhidos da esfera policial e judicial,
demonstram a estreita ligação d
o
acusad
o
com o tráfico de entorpecentes.

R
elatou
em juízo
o PM Antônio Alves Dias:

“
[...]que tem lembrança de que um cidadão conhecido por Jackson efetuou vários depósitos bancários em Casas Lotéricas, na Caixa Econômica e Banestes; que há época teve acesso aos nomes destinatários mas não se recorda no momento; que dos acusados conhecia Jonas Linhares Albano, Denilson Rosa da Silva, Valdeci de Jesus e Aureano Felipe de Andrade; que conhecia Jonas ligado ao tráfico de drogas, no bairro Invasão; que não exercia outra atividade se não o tráfico; que Edenildo Rosa da Silva, vulgo "Índio Taxista" era motorista de taxi e fazia ponto em frente ao Banco do Brasil; que Valdeci de Jesus residente no bairro Morobá, também só se dedicava ao tráfico; que Aureano Felipe de Andrade, era traficante no bairro Vila Nova; que Edismarck de Jesus Pereira, vulgo “Macarrão”, era traficante no bairro Santa Luzia;
que Solivan era o comandante geral da organização pois fornecida a droga para ser vendida em Aracruz; que os quatro mencionados como traficantes nesta cidade eram conhecidos do depoente por suas próprias ações e pelas conversas telefônicas ouvidas; que o fato de nominar Solivan, o primeiro, o chefe da quadrilha foi por dedução, pois nas escutas era ele quem sempre dava ordens e fornecia a droga;
[...]”

Também informou em juízo o PM Estevão Monteiro de Oliveira:

“
[...] que o Serviço Reservado do 5° BPM, tomou conhecimento de grande tráfico de drogas nesta Cidade e que estaria sendo patrocinado por elementos da Grande Vitória, que em sua pretendiam se instalar neste município; que para maior eficácia das investigações, foi pedida autorização judicial para escuta telefônica de alguns números de telefones de que dispunha o Serviço Reservado; que tal trabalho durou meses e uma vez ouvida conversa, pedia-se e empresa concernente enviasse o áudio das conversações interceptadas; que uma vez de posse dos cd's, foi feita a degravação para se fazer o relatório conclusivo e então remetido ao Ministério Público; que o relatório constante destes autos, foi aquele produzido pelo serviço reservado; que dos cidadãos identificados o Serviço pediu uma vez mais a juízo, mandado de busca e apreensão; que em algumas buscas encontraram material produto de crime; que foram vários os telefones interceptados; que o número do telefone que está acima do trecho transcrito se refere ao primeiro interlocutor, ressalvando a possibilidade de estarem ambos grampeados; que nas investigações eram utilizadas os extratos contendo relação de chamadas efetuadas e atendidas pelos números alvos no período da interceptação;
que a referência principal para a escuta em questão era o telefone celular de Solivan, pois este se encontrava preso e era mais difícil trocar de aparelho; que Solivan era o comandante-geral da organização, pois fornecia a droga para ser vendida em Aracruz; que Fabiano a trazia e entregava a Weberson, Edismarck, Aureano e Jonas; que Edenildo, vulgo "Índio", por ser taxista, era o transportador de confiança do bando; que Luiz Cláudio, vulgo “Zinho”, ficava na casa de “Mineiro” e também az vezes, ia com ele a Vitória, no carro de Alex ou do próprio “Mineiro” para buscar drogas
[...]”

À vista disso, merece relevo destacar que a

jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados".
[...]
3. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Além dos depoimentos prestados,
o Relatório
de Transcrições de Interceptação Telefônica
,
acostado
nos autos
, demonstra com clareza a autoria
do réu no
s crimes que fora denunciado
.
Vejamos
alguns trechos
:

“
MINEIRO X SOLIVAN –
1° TRECHO –
FL. 194

Mineiro diz que o cara ligou querendo voltar a parada dele

SOLIVAN
pergunta se é o cara do cassino

Mineiro diz que é o cara de onde ele ficava

SOLIVAN
fala para não deixar, pois vai atravessar

SOLIVAN
diz que se o cara quiser trabalhar “é nois que vai por”

SOLIVAN
manda explicar para o cara que o bagulho tá na porta do nosso

Mineiro pergunta qual é a ideia

SOLIVAN
diz que se o cara quiser botar o pó e a maconha pode colocar, mas a pedra não, que a pedra é nossa

Mineiro
diz que o cara não vai concordar

SOLIVAN
diz que se o cara não concordar é para ele colocar os meninos dele lá, mas é para botar de fuzil pois o cara tá sinistro

SOLIVAN
diz que o bagulho que tem no inferninho não vai vingar, pois já deram ideia se não aceitar na segunda vez é bala

Mineiro diz que já avisou que vai matar todo mundo

SOLIVAN
diz que nós vamos tomar tudo

Mineiro diz que quem tá colocando lá é um tal de Gordinho

SOLIVAN
diz que tá sabendo que tem um tal de
R
odrigo e um tal de
D
udu colocando e ele já avisou que se não parar ele vai dar de macaca neles

SOLIVAN
diz que se precisar vai mandar dois bondes do sp tudo com peça para
A
racruz

2
º TRECHO –
FL.
194

SOLIVAN
diz que tem que defender o patrimônio, matar ou morrer

Mineiro diz que essa que tá com “nóis” não é nossa e o cara pode pegar de volta a qualquer momento (estão falando da metralhadora)

Mineiro disse que precisa de um negócio grande, pois a qualquer momento o cara pode precisar dessa

SOLIVAN
pergunta se o cara não quer vender essa

Mineiro diz que não, que o cara tá precisando para trabalhar e ajudar a tirar os caras

1
4° TRECHO – FL. 198

Mineiro fala que Cigano e Dudu vão ajudar ele sair de onde está

SOLIVAN
pergunta se ele vai para o F (Flechal) e diz que lá o bagulho tá tenso e o pessoal tá querendo descer para Aracruz

Mineiro fala que vai dar um gelo no taxista

SOLIVAN
fala para dar um tempo e diz para não ligar para o taxista, pois o telefone dele deve estar grampeado

MINEIRO – WEBERSON DE JESUS ALVES X SOLIVAN – 17° TRECHO – FL. 199

Mineiro diz que se a tia de Solivan reclamar ele vai mandar ela parar de vender (estão falando de Clemilda de Jesus)

SOLIVAN
fala que ela também tem que colaborar, que ele não vai ficar fazendo correria para ela ficar no “bem bão”

SOLIVAN
diz que é para pegar duas cargas dela (crack) para ajudar a comprar a caneta (metralhadora)

SOLIVAN
diz ao Weberson que se eles não colaborarem, vão ter que sair

Weberson diz que a polícia pegou o moleque que estava trabalhando na Euzi

SOLIVAN
manda ele dá uns vinte carrego para Mineiro

Weberson diz que ela não tem mercadoria

SOLIVAN
manda pegar um dinheiro para comprar uma caneta, pois se não os caras vão invadir e pegar “nóis” e diz que eles tem metralhadora, escopeta

MINEIRO X SOLIVAN – 20° TRECHO – FL. 201

Mineiro fala que já saiu 80 reais

SOLIVAN
fala para não misturar o dinheiro da maconha

SOLIVAN
diz que o dinheiro da maconha ele tem que pagar segunda-feira

SOLIVAN
fala para de noite pegar a xitara (metralhadora) e ficar esperto e se brotar os vermes é para mandar vassoura

MINEIRO –
MACARRÃO
X SOLIVAN – 2
4
° TRECHO – FL. 20
2

SOLIVAN
fala com Mineiro sobre sua Tia Cremilda, na casa da qual é comercializado droga;

SOLIVAN
diz que Cremilda já “puxou” muitos anos de cadeia, e que não pode vacilar com ela;

SOLIVAN
diz que Sandra que é nora de Cremilda também fortalece o crime;

SOLIVAN
conversa com “Macarrão” sobre a venda de drogas, e que vai “fortalecer” quatro quilos de maconha para ele vender [...]

SOLIVAN X MACARRÃO

– 113° TRECHO – FL. 231

SOLIVAN
liga para Macarrão para fazer a conferência de venda da droga;

SOLIVAN
diz a Macarrão para não liberar mais dinheiro para Mineiro;

SOLIVAN
diz que vai comprar mais “pedra”;

SOLIVAN
pergunta pelo dinheiro da “PEDRA” e MACONHA;

Dos depoimentos acostados e d
e algumas
transcrições acima dispostas,
além de todo o vasto
relatório acostado às fls. 194/240,
é possível observar,
pelo acusado,
a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas.
Portanto, diante de tudo o que aqui restou exposto, a negativa de autoria apresentada pelo acusado encontra-se isolada nos autos.

Em seguida, pleiteia a defesa a fixação da pena base no mínimo legal,
ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

O
MM. Juiz considerou
o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06 para exasperar a
s reprimendas bases do réu
.

A
certada a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal, porquanto a natureza
e a quantidade de drogas comercializadas pelo acusado, uma vez que alimentava o tráfico de drogas em parte do município de Aracruz
.

N
este sentido, vejamos:

[...]
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 6. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 8. É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime de associação para o tráfico, diante da posição de liderança na organização criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta. 9. Em habeas corpus, é incabível reanalisar a pena na segunda fase da dosimetria, se as instâncias ordinárias, com base na análise das provas e de modo fundamentado, reconheceram não ter ocorrido a confissão espontânea. 10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,

m
antendo-
se
intacta a r. sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003079-14.2016.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WAGNER FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- ARTIGO
S
33
E 35
DA LEI Nº 11.343/06 -
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS INTERCE
P
TAÇÕES TELEFÔNICAS –
REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEGRAVAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DELITIVA -

FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL.
NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS INTERCE
P
TAÇÕES TELEFÔNICAS.
1.
A defesa
suscita
preliminar de nulidade do processo,
ao argumento de que
não teve acesso às mídias com as gravações
. Descabida
a alegação prefacial
, eis que
as mídias que se faziam necessárias para a defesa dos acusados ficaram arquivadas no Cartório e foram devidamente disponibilizadas
os
advogados,
conforme certidão de fls. 302/304
.

MÉRITO.
1.
Havendo prova robusta acerca da autoria delitiva, tem-se como correta a manutenção da condenação d
a
apelante, mormente
por restar
comprovado nos autos
através d
os diálogos contidos nas
interceptações telefônicas
que a mesma encontrava-se associada para fins de traficância.
2.

Inviável
a fixação da
s
pen
a
s
-base
s

do crime de tráfico

no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da

natureza

e quantidade de drogas
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.434/06
.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do eminente Relator.